Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção de miserabilidade jurídica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao postulante, pessoa física, que alega a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional. No caso, como transcrito, o MM Juiz apenas vislumbrou que o Agravante aufere renda bruta mensal acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, superior à média salarial brasileira, o que, todavia, por si só, não é bastante para afastar a presunção legal de miserabilidade jurídica.
4. No caso, vê-se que, após os descontos legais, a renda líquida mensal média do Agravante não supera cinco salários-mínimos, valor adotado como paradigma aceitável pela eg. Corte porque objetivo, que corresponde ao critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante dessa situação, a presunção de miserabilidade jurídica deve prevalecer, sem embargo de que possa ser impugnada pela parte contrária com apresentação de outros elementos até agora não constantes dos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.